Tribunal: TJPA
Processo: 0835608-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835608-34.2020.8.14.0301

APELANTE: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORIGINÁRIO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RAZÕES DOS EMBARGOS QUE DISCUTEM EXCLUSIVAMENTE O MÉRITO DA LIDE (VALIDADE DO TÍTULO E PRESCRIÇÃO). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DO DECISUM. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por WINSTON CLAYTON ALVES LIMA contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento de apelação por inadequação da via eleita e deserção. O embargante alega omissão e contradição no julgado, argumentando sobre matérias de mérito (prescrição e validade formal do título executivo). O embargado requer o não acolhimento do recurso e a aplicação de multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Consiste em definir se merecem conhecimento os embargos de declaração cujas razões discutem exclusivamente o mérito da lide, ignorando o fundamento processual (inadmissibilidade por inadequação da via e erro grosseiro) que embasou o acórdão recorrido, e se tal conduta atrai a incidência de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Por força do Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente o ônus indeclinável de demonstrar o desacerto do provimento atacado, contrapondo-se especificamente aos seus fundamentos.

4. O acórdão embargado limitou-se a manter o não conhecimento do apelo por erro grosseiro, visto que a apelação foi interposta contra decisão interlocutória que apenas rejeitou exceção de pré-executividade (hipótese que desafia agravo de instrumento).

5. A parte embargante, ignorando a premissa processual do julgado, limitou-se a alegar omissões e contradições sobre o mérito (validade do título e prescrição), havendo absoluta desconexão lógica entre as razões recursais e a fundamentação do acórdão.

6. Se o recurso é inapto ao conhecimento e não ultrapassa o juízo de prelibação, o colegiado está impedido de se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não caracteriza omissão, mas mera decorrência do juízo negativo de admissibilidade.

7. A oposição de recurso com razões totalmente dissociadas do julgado, com a nítida finalidade de obstar e retardar o prosseguimento da execução, configura conduta manifestamente protelatória, atraindo a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Dispositivo: Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado.

9.Tese: Não se conhece de embargos de declaração, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais debatem exclusivamente o mérito da lide e ignoram o fundamento estritamente processual (juízo negativo de admissibilidade por inadequação da via) que amparou o acórdão embargado. O manejo de recurso nestas condições configura conduta protelatória e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

10. CPC: Art. 932, III; Art. 1.015, parágrafo único; Art. 1.022; Art. 1.025 e Art. 1.026, § 2º.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

11. STJ- AgInt no REsp n. 2.232.265/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.

12. STJ -
AgInt nos EAREsp n. 2.609.324/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.

13. STJ -
EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017
.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em não conhecer o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, bem como condenar a parte Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Embargado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0835608-34.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

WINSTON CLAYTON ALVES LIMA,
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face de Acórdão de Id. 34262597, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ele interposto para manter a decisão monocrática que não conheceu de seu apelo em virtude da inadequação da via eleita, visto que manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais de Id. 34500854,
o embargante alega, inicialmente, a ocorrência de omissão quanto à análise da validade formal do título executivo, aduzindo que o julgado colegiado não enfrentou a tese de que os documentos complementares à Cédula de Crédito Bancário não possuem a assinatura do devedor e de duas testemunhas, o que retiraria a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

Ademais aponta omissão quanto à análise concreta do marco prescricional, argumentando que o Acórdão adotou um entendimento genérico sobre a prescrição da Cédula de Crédito Bancário, mas deixou de analisar os marcos temporais específicos dos autos. Outrossim, aduz a existência de contradição interna no julgado, pois, embora o Acórdão afirme que o prazo prescricional deve ser contado do vencimento da última parcela, não teria verificado se tal marco foi efetivamente observado no caso concreto. Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais arguidos no recurso.

Requereu o conhecimento e o acolhimento do presente recurso.

Oportunizado o contraditório, a parte recorrida se manifestou (Id. 35178965) pleiteando pelo não acolhimento dos presentes declaratórios e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Em sede de juízo de admissibilidade definitivo, em que pese a constatação inicial acerca da tempestividade, denota-se que a presente insurgência não comporta conhecimento, ante a flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pressuposto intrínseco de regularidade formal do recurso.

Isto porque a parte agravante, em suas razões recursais, descura de seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, em observação ao que disciplina o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Conforme já relatado, a parte embargante sustenta que o acórdão restou omisso e contraditório por não ter analisado detidamente a validade formal do título executivo extrajudicial, bem como por não ter enfrentado, de forma concreta, os marcos temporais para o reconhecimento da prescrição.

Ocorre que, de uma leitura atenta do aresto impugnado, salta aos olhos o completo descompasso da insurgência recursal.

Em verdade, o acórdão manteve a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado pelo ora embargante, ao fundamento de que tal modalidade recursal é inadequada para impugnar decisão que apenas rejeita Exceção de Pré-Executividade, sem extinguir a execução. Tratando-se, assim, de hipótese que desafia a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

Ou seja, o Órgão Colegiado assentou, de forma cristalina, que estava impedido de adentrar na análise do mérito da demanda, porquanto a insurgência originária não ultrapassou a barreira da admissibilidade.

Dessa forma, ao opor os presentes Embargos de Declaração, o executado ignora por completo a premissa processual que fundamentou o jugado. Em suas razões, o embargante não aponta qualquer obscuridade, contradição ou omissão no que tange ao erro grosseiro ou ao não conhecimento do apelo. Ao revés, o recorrente limita-se a alegar que o Colegiado foi omisso por não ter analisado o mérito do apelo relacionado a validade do título executivo, ausência de assinaturas e prescrição.

Há, portanto, uma absoluta desconexão entre as razões dos embargos e a fundamentação do Acórdão. É juridicamente anômalo imputar o vício de omissão a um Tribunal por não ter analisado teses de mérito em um recurso que foi extinto por falha processual grave. A falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza como omissão, mas sim como mera e inarredável decorrência do exercício do juízo negativo de admissibilidade.

O pronunciamento jurisdicional alvejado assim consignou (Id. 34262597):

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

1. Da inadequação da via eleita e do erro grosseiro

A controvérsia central reside no cabimento do recurso de apelação contra decisão que rejeita incidente de exceção de pré-executividade. O Código de Processo Civil de 2015 é hialino ao dispor em seu art. 1.015, parágrafo único:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução
e no processo de inventário."

A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não põe fim ao processo de execução; ao contrário, determina o seu prosseguimento. Assim, possui natureza jurídica de
decisão interlocutória
. A apelação, por sua vez, é o recurso cabível contra sentença que extingue o processo (art. 1.009 do CPC).

A interposição de apelação contra decisão interlocutória em fase de execução é classificada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como
erro grosseiro
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não há falar em dúvida objetiva quando o texto legal é explícito. Colaciono precedente do STJ:

"A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sem pôr fim à execução, desafia o recurso de agravo de instrumento, e a interposição de apelação configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
(AgInt no AREsp 1970929/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/02/2022).

2. Da Deserção e da Justiça Gratuita

O agravante insiste no pedido de gratuidade de justiça. Todavia, conforme relatado na decisão monocrática ora agravada, os autos demonstram que houve intimação específica para a comprovação da hipossuficiência, a qual não foi atendida satisfatoriamente pelo recorrente, que se limitou a pedir dilação de prazo e reconsideração sem trazer aos autos os documentos exigidos.

Operou-se a preclusão. Sem a prova da necessidade e sem o recolhimento do preparo no momento da interposição (ou após o indeferimento do benefício), o recurso de apelação padece de vício insanável de deserção.

3. Do Mérito da Exceção

Embora o agravante dedique extensas laudas à tese da prescrição e à ausência de requisitos da Cédula de Crédito Bancário, tais matérias não podem ser analisadas por este colegiado se o recurso principal (Apelação) não transpôs a barreira da admissibilidade. O juízo de prelibação negativo impede o exame do mérito recursal.” (Destacou-se)

Cuida-se, na espécie, da incidência do Princípio da Dialeticidade, expressamente positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, postulado que impõe ao recorrente o ônus indeclinável de formular uma peça recursal eminentemente discursiva. Por conseguinte, incumbe à parte o dever de demonstrar, de forma analítica e objetiva, o desacerto do provimento jurisdicional atacado, promovendo a contraposição específica aos fundamentos que alicerçam a decisão recorrida, não bastando a mera insatisfação genérica ou a repetição de teses dissociadas do
decisum
, sob pena de restar inviabilizado o próprio conhecimento da insurgência.

Nesse exato sentido, perfilha a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR PROPOSTA DE AFETAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA CUJOS FUNDAMENTOS NÃO FORAM REBATIDOS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A simples possibilidade de afetação de candidatos a representativos de controvérsia não constitui motivo suficiente para o sobrestamento do feito. 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. O fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões da parte insurgente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ela propostos, não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
. No caso, a parte agravante não atacou a integralidade dos fundamentos da decisão monocrática, que aplicou o enunciado n.º283/STF ao caso em exame. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no REsp n. 2.232.265/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÚMULA 315/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGOS 932, III,
E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.

APLICAÇÃO POR ANALOGIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. 1. Ação civil pública.
2. Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. (AgInt nos EAREsp n. 2.609.324/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE. 1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi conhecido ante o óbice da Súmula 182. 2
. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

O Poder Judiciário não pode suprir a deficiência argumentativa da parte, sendo incabível o conhecimento de recurso cujas razões encontram-se totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado em sede de contrarrazões, merece acolhimento, diante da nítida tentativa de obstar e retardar o regular prosseguimento da execução mediante a oposição de recursos manifestamente incabíveis, atraindo a incidência do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À vista do exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso por absoluta falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido.

Outrossim, face ao caráter manifestamente protelatório e abusivo do recurso,
condeno o embargante ao pagamento de multa, que fixo no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
,
ao tempo que delibero:

1. Transitada em julgado,
arquivem-se imediatamente
, com a respectiva baixa no sistema;

2.
Cumpra-se
, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026